Tribunal: TJMT
Processo: 1003398-94.2024.8.11.0007
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003398-94.2024.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Posse de Drogas para Consumo Pessoal]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ATAILDE FERREIRA DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 010.486.081-23 (APELADO), LUIZ FELIPE DOS SANTOS - CPF: 044.541.871-00 (TERCEIRO INTERESSADO), DERLEAN MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 042.409.631-50 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE DE CANNABIS SATIVA PARA USO PESSOAL (ART. 28 DA LEI N. 11.343/06). SENTENÇA DE EXTINÇÃO. SUPERVENIÊNCIA DO JULGAMENTO DO RE N. 635.659/STF (TEMA 506). DESCRIMINALIZAÇÃO FORMAL DA CONDUTA. MANUTENÇÃO DA ILICITUDE EXTRAPENAL. NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS. REPERCUSSÃO GERAL. EFEITO VINCULANTE. RECURSO PROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 635.659 (Tema 506), com repercussão geral, fixou tese no sentido de descriminalizar formalmente a conduta de portar cannabis sativa para uso pessoal, mantendo, todavia, sua ilicitude extrapenal.

2. A decisão da Suprema Corte determina que sejam aplicadas ao usuário de maconha somente as medidas previstas nos incisos I e III do art. 28 da Lei n. 11.343/06 (advertência sobre os efeitos das drogas e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo), em procedimento de natureza não penal e sem repercussão criminal.

3. Recurso provido para afastar a extinção da punibilidade, determinando o retorno dos autos à origem para aplicação das medidas administrativas cabíveis, conforme preconizado pelo STF.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juizado Especial Criminal de Alta Floresta/MT, que declarou extinta a punibilidade do recorrido ATAILDE FERREIRA DOS SANTOS OLIVEIRA pela prática da conduta prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, com fulcro no art. 107, III, do Código Penal, em razão da decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 635.659 (Tema 506 da Repercussão Geral).

Em suas razões recursais, o Ministério Público sustenta que não há determinação na decisão do Tema 506 para extinguir as ações penais em curso ou arquivar os respectivos termos circunstanciados. Argumenta que o STF estabeleceu que, até que o CNJ delibere a respeito, a competência para julgar as condutas do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 permanece dos Juizados Especiais Criminais, segundo a sistemática atual, vedada a atribuição de quaisquer efeitos penais para a sentença. Pugna pela reforma da sentença para determinar o prosseguimento do feito, convertendo sua natureza penal em não-penal, a fim de possibilitar a aplicação das medidas administrativas previstas nos incisos I e III do art. 28 da Lei de Drogas.

Em contrarrazões, a Defensoria Pública defende a manutenção da sentença, alegando que a declaração de inconstitucionalidade do STF tem efeitos ex tunc, gerando a extinção da punibilidade pela descriminalização da conduta, sendo incabível a criação de procedimentos não previstos em lei.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025